Tribunal: STF
Processo: RE 1395288
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc. 38):



    “Habeas corpus – Concussão – Crime continuado – Réu condenado à pena de 2 anos de reclusão e multa para cada delito – Início da contagem do prazo – Data do trânsito em julgado para acusação – Inteligência do art. 110, §1º, art. 112, inciso I, e art. 119, todos do Código Penal – Decurso de mais de 4 anos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e o presente julgamento – Prescrição da pretensão executória – Ocorrência – Ordem concedida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc. 45).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV e LVII, da Constituição Federal (eDoc. 53). 



    Alega, em suma, que o Tribunal de Justiça de São Paulo foi omisso no julgamento do agravo de execução quanto “a compatibilidade da norma do artigo 112, I, do Código Penal com o artigo 5º, incisos II, XXXV e LVII, da Constituição Federal”



    Para tanto, ressalta que 



    “Nesse contexto, a norma do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal deve afastar a incidência da norma subalterna (artigo 112, I, do CP), que, à evidência, não foi recepcionada pela atual ordem constitucional.



    Averba-se, ainda, que o postulado da estrita legalidade (artigo 5º, II, da CF) não pode ser invocado para justificar a aplicação de norma infraconstitucional que, subvertendo a natureza do instituto que disciplina, contraria o dispositivo constitucional que estabelece o momento em que nasce da pretensão executória. 



    O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), ademais, expressa-se também pela garantia de tutela jurisdicional efetiva, que resta inarredavelmente comprometida se adotado o entendimento que a prescrição da pretensão executória já está a correr quando ainda não é dado ao titular do jus exequendi exercer essa pretensão.”



    Requer, ao final, conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que haja “a não recepção do artigo 112, I, do Código Penal pela Constituição Federal; Para assentar que o trânsito em julgado para ambas as partes é o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória, com cassação do decreto de extinção da pena imposta ao sentenciado Jarbas Caroni”.



    É o relatório. Decido



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848107, minha relatoria, Tema 788 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



     No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.”



    Na espécie, o Tribunal a quo assentou que as premissas estabelecidas no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral não se aplicam ao caso. Destaca que o trânsito em julgado para o Ministério Público aconteceu em 6/09/2017 e para ambas as partes em 10/06/2019 (eDoc. 81). 



    Nesse sentido, concluiu pela manutenção da extinção da pena imposta a Jarbas Caroni, nos seguintes termos: 



    “revendo o julgamento, com fundamento no art. 638 do Código de Processo Penal e art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que o trânsito em julgado para o Ministério Público aconteceu em 6 de setembro de 2017, fica mantida a extinção da pena imposta a Jarbas Caroni, nos autos do processo nº 0008468-43.2014.8.26.0363, que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Mogi Mirim, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, inciso V, c.c. art. 110, §1º, art. 112, inciso I, e art. 119, todos do Código Penal.”



    Conforme a modulação fixada no mencionado paradigma no item 7 da ementa supra transcrita, em se tratando de trânsito em julgado para a acusação em data anterior a 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53), cuja pena não foi declarada extinta, tem-se, no caso concreto, que não aplica a exigência do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da pretensão executória do Estado.



    Assim, é imperioso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se harmoniza com a orientação da modulação de efeitos alcançada por este Supremo Tribunal Federal na análise do mencionado Tema nº 788.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente